Tribunal: TJBA
Processo: 8060117-97.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8060117
-9
7
.202
3
.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Santa Maria da Vitória

Processo de 1º Grau:
8000512
-
36
.2023.8.05.
0223

Impetrante:
Jonata Wiliam Sousa da Silva
(OAB/BA N.
53.211
)

Impetrante: Marcos Luiz Alves de Melo (OAB/BA N. 5.329)

Paciente: Plauto
Sanches Flores Filho

Impetrado: MM. Juízo de Direito de
Santa Maria da Vitória da
Vara Criminal

Procurador de Justiça:
Ulisses Campos de Araújo

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS.
CRIMES CONTRA A PESSOA, CONTRA O PATRIMÔNIO, CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA E CONTRA A PAZ PÚBLICA
.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
ESTEADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO
S
DELITO
S
. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA.
LIBERDADE CONCEDIDA AOS CORRÉUS. EXTENSÃO DOS EFEITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. PACIENTE QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE FORAGIDO.
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE POR SI SÓ NÃO VIABILIZA A SUA SOLTURA.
PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DO WRIT.
ORDEM
CONHECIDA E
DENEGADA.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8060117-97.2023.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.